Tribunal: STJ
Processo: 0223766-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1012588 - SC(2025/0223766-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DIEGO AMORIM
CORRÉU
: CLEBER AGOSTINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. CRIME AMBIENTAL.
-
HABEAS CORPUS
ART. 69
A DA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
LEI N. 9.605/1998.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA.
INTERESSE
DA
UNIÃO
NÃO
CONFIGURADO.
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA A FAUNA E A
DISTINGUISHING
FLORA. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 06ba8901-47e7-4279-9716-5eaceb16352b

HABEAS CORPUS No 1012588 - SC (2025/0223766-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DIEGO AMORIM
CORRÉU
: CLEBER AGOSTINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. CRIME AMBIENTAL.
-A
HABEAS CORPUS
ART. 69
DA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
LEI N. 9.605/1998.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA.
INTERESSE
DA
UNIÃO
NÃO
CONFIGURADO.
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA A FAUNA E A
DISTINGUISHING
FLORA. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
ajuizado em benefício de DIEGO AMORIM,
habeas corpus
apontando-se constrangimento ilegal em razão do julgamento, pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, do Agravo Interno no HC n. 5033910-16.2025.8.24.0000.
Ali, a Segunda Câmara Criminal manteve a decisão monocrática do Desembargador
Relator que negou seguimento à impetração.
A defesa sustenta a nulidade absoluta da Ação Penal n. 0900084-
47.2018.8.24.0051, da Vara Criminal da comarca de Joaçaba/SC, ao argumento de que
o paciente foi condenado pela prática de crime ambiental por juízo absolutamente
incompetente, tendo em vista que os fatos, relacionados à supressão de espécie
ameaçada de extinção (Pinheiro Brasileiro), atrairiam a competência da Justiça Federal,
Documento eletrônico VDA52682794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:08
Código de Controle do Documento: 93d91704-9f3a-4ff1-9763-9c8d58caf38d

nos termos do
da Constituição Federal. Alega, ainda, que a tese de
art. 109, inciso IV,
incompetência não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça local e que, por se tratar de
matéria de ordem pública, a nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo.
Pede a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da
condenação até o julgamento do mérito do presente
. No mérito, requer,
habeas corpus
ainda que de ofício, o reconhecimento da nulidade do processo desde o recebimento da
denúncia e a remessa dos autos à Justiça Federal.
Indeferi o pedido liminar (fls. 1.313/1.314).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
(fls. 1.329
writ
/1.335).
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção (
.
AREsp n. 2.751.208/SC)
VOTO
No caso, o Tribunal estadual não decidiu, no acórdão ora impugnado, acerca
da alegada incompetência, considerando que, diante do julgamento da apelação e do
trânsito em julgado da condenação, aquele órgão fracionário esgotou a prestação
jurisdicional no feito, não podendo proferir nova decisão.
Embora a matéria tenha sido apresentada a esta Corte Superior em supressão
de instância, não se constata ilegalidade manifesta que justifique atuação por esta via
especial.
Isso porque a conduta imputada ao paciente consistiu em elaborar ou
apresentar estudo, laudo ou relatório ambiental falso, não se tratando dos crimes contra
a flora que estão presentes na Seção II da Lei de Crimes Ambientais (arts. 38 a 53). É,
portanto, tipo penal voltado à tutela da Administração Ambiental (art. 69-A da
, que dispensa afetação a bens ou interesses da União e não exige
Lei n. 9.605/1998)
lesão à espécie da fauna ou flora constante de listas de ameaçadas.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de conflitos de
competência, firmou orientação, segundo a qual há interesse da União no julgamento de
crimes ambientais que configurem agressão a espécies de fauna e flora constantes na
Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, atraindo a competência da Justiça
Federal. Contudo, há, no presente caso, distinguishing, porque não trata de crime contra
Documento eletrônico VDA52682794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:08
Código de Controle do Documento: 93d91704-9f3a-4ff1-9763-9c8d58caf38d

a fauna (Seção I do Código Ambiental, arts. 29 ao 37) ou contra a flora (Seção II do
Código Ambiental, arts. 38 a 53), mas sim crime contra a "Administração Ambiental"
(AgRg
(Seção V,
-A do Código Ambiental), e, por isso, não há interesse da União
art. 69
no HC n. 975.463/SC, Ministro Carlos Cini Marchionatti, (Desembargador convocado
TJRS) Quinta Turma, DJEN
.
6/5/2025)
Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, a falsificação de documentos
ambientais destinada a viabilizar licença para supressão de vegetação nativa não atrai,
isoladamente, a competência da Justiça Federal.
[...]
A mera inclusão da espécie
na lista
oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a
competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de
transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União,
(RE n.
mas somente de falsificação documental para obtenção de licença ambiental
1.545.485/SC, Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1o/9/2025).
A hipótese, portanto, não autoriza o deslocamento da competência para a
Justiça Federal, tanto pela inexistência de interesse direto e específico da União quanto
por se tratar de crime contra a Administração Ambiental.
Pelo exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA52682794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:08
Código de Controle do Documento: 93d91704-9f3a-4ff1-9763-9c8d58caf38d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.012.588 / SC
Número Registro: 2025/0223766-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006049520198240051 09000844720188240051 50093539320258240022 50093556320258240022
50335871120258240000 50339101620258240000 6049520198240051 9000844720188240051
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DIEGO AMORIM
CORRÉU
: CLEBER AGOSTINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
AMBIENTAL - FALSIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA54083326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: dc90682d-d633-4425-8c8a-48d8fef7e332

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: dc90682d-d633-4425-8c8a-48d8fef7e332